Tribunal: STF
Processo: HC 269833
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Caetano de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.066.300/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).

O paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 3, fls. 41-43).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Alega necessidade de abrandamento do regime prisional. Afirma que “foi-lhe imposto regime semiaberto com fundamento exclusivo na exasperação da pena-base, a qual se deu sem motivação concreta idônea, baseada em elementos inerentes ao tipo penal, o que evidencia manifesta ilegalidade”. Requer, em medida liminar e no mérito, o abrandamento do regime de cumprimento de pena. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
O writ não comporta conhecimento. 
Depreende-se dos autos que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 4/6/2025 (e-STJ fl. 545), tendo o presente habeas corpus sido impetrado aos 8/1/2026, sem o necessário ajuizamento de revisão criminal para inaugurar a competência deste Sodalício, de forma que se observa que se trata de impetração substitutiva de revisão criminal, o que não se admite. 
Esta Corte, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).
(...)
Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição da condenação estabelecida em acórdão estadual transitado em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 
Ademais, da análise dos autos, depreende-se que o presente habeas corpus é mera reiteração dos pedidos feitos no HC n. 1.002.039/SP, referente ao mesmo acórdão da apelação criminal, no qual foi concedida parcialmente a ordem, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão. No referido habeas corpus, o relator, Ministro Otávio de Almeida Toledo, asseverou: (a) não existir ilegalidade flagrante na primeira fase da dosimetria; (b) ser idônea a fração de redução pela tentativa (1/2), fixada com fundamentação nas circunstâncias concretas do caso, impassível de alteração pela vedada revisão de provas; e (c) estar adequado o regime inicial semiaberto, apesar da redução da pena para 3 anos e 8 meses de reclusão, tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável. 
Assim, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedidos já apreciados, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, sendo vedada a dupla apreciação da matéria. 
A estratégia adotada pela defesa na utilização sequencial de meios impugnativos sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada.
(...)
Ressalto, ainda, que, embora a defesa alegue ser a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmando insurgir-se contra o acórdão da apelação criminal, o fato é que apresenta argumentos acerca da inidoneidade do regime carcerário para cumprimento da pena fixada por este Sodalício (e-STJ fl. 17), do que se denota que o presente writ não se volta contra o acórdão da apelação, mas contra a decisão proferida por esta Corte Superior no HC n. 1.002.039/SP, sendo inviável o julgamento de habeas corpus quando a autoridade coatora, na verdade, é o próprio STJ, incompetente para apreciar ilegalidade apontada em seu próprio julgado.
(...)
Ainda que fosse possível superar tais óbices referentes ao não cabimento de writ substitutivo de revisão criminal, que reitera pedidos já analisados por este Sodalício, e que se volta, na verdade, contra decisão deste Tribunal Superior – o que se admite apenas para fins argumentativos –, os pleitos não comportariam acolhimento nem mesmo de ofício, tendo em vista não se observar qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade na majoração da basilar pelas graves consequências geradas pela conduta delitiva; na fração de redução pela tentativa em 1/2 diante do considerável avanço no iter criminis demonstrado pela Corte de origem com lastro nas provas dos autos, impassíveis de revisão na via célere do habeas corpus; e tampouco na imposição do regime semiaberto para resgate de reprimenda que não ultrapassa 4 anos de reclusão, tendo em vista a existência de circunstância judicial (escorreitamente) desabonada na primeira fase da dosimetria. 
Por fim, o pleito de prisão domiciliar humanitária não foi apreciado pelas instâncias de origem, sendo apresentado diretamente a este Tribunal Superior, de forma que se trata de questão não enfrentada anteriormente, revelando a impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 
Diante de todas as premissas apresentadas, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente